Tribunal: STF
Processo: Rcl 60561
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. AVOCAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO JURÍDICA PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS DETERMINANTES ADOTADOS NO JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.536/SC. TRANSCENDÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DETERMINANTES: INAPLICABILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



    1. Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Serviços Contábeis, Assessoramento, Perícias, Informações, Pesquisas e em Empresas Prestadoras de Serviços do Estado do Paraná- SINDASPP, contra decisão judicial prolatada nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0000914-85.2022.5.09.0012, que teria descumprido as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 3.536. 



    2. O SINDASPP alega que “moveu reclamatória Trabalhista Coletiva em razão de violações de direitos coletivos, em especial quanto às promoções por mérito e antiguidade previstas em Plano de Cargos e Salários vigente na COHAPAR” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Sustenta que, na contestação, a Companhia de Habitação Popular do Paraná-COHAPAR, sociedade de economia mista de capital fechado, “habilitou a Procuradoria Geral do Estado do Paraná para defender os direitos da Companhia, apresentando, para tanto, a Resolução 034/2023” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Ressalta que, “ao tomar conhecimento da mencionada habilitação, em sede de impugnação à Contestação, o Sindicato autor manifestou a impossibilidade de representação de entes privados pela Procuradoria Geral do Estado, consequência do entendimento firmado pelo Pleno do STF no julgamento da ADIN 3536”(fl. 2, e-doc. 1). 



    Dispõe que, “ao decidir, a magistrada da 12ª Vara do Trabalho de Curitiba (...) fundamentou nos seguintes termos: Em relação a preliminar de vício da representação da reclamada rejeito, por ora, tendo em vista os princípios da ampla defesa e do jus postulandi aplicado a Justiça do Trabalho, bem como pelo fato deste juízo entender inaplicável a decisão na ADI 3536 em relação a COHAPAR” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Aduz que “a magistrada violou decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, confrontando a autoridade das decisões proferidas por este Tribunal, razão pela qual se faz necessária a presente Reclamação Constitucional” (fl. 2, e-doc. 1).



    Ressalta que a COHAPAR, “incontroversamente, se trata de sociedade de economia mista de capital fechado, é parte integrante da Administração indireta do Estado do Paraná, instituída pela Lei Estadual 5.113 de 1965 estando sujeita ao ‘regime jurídico das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários’ (art. 173, II, CF/88). Partindo desse pressuposto, a decisão que autoriza a atuação da Procuradoria Geral do Estado (PGE) em favor de empresa pública, implica em favorecimento indevido a entidades que não gozam do regime jurídico de Fazenda Pública” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma que a decisão da magistrada importa em “desrespeito à decisão em controle concentrado de constitucionalidade e afronta a autoridade do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual deve ser julgada procedente a presente Reclamação com a cassação da decisão reclamada, determinando a regularização da representação da COHAPAR, inclusive com o desentranhamento das petições apresentadas pelo órgão até o presente momento” (fl. 4, e-doc. 1).



    Requer medida liminar para “suspender imediatamente os efeitos da decisão proferida nos autos de Reclamatória Trabalhista n° 0000914- 85.2022.5.09.0012, com trâmite na 12ª Vara do Trabalho de Curitiba, Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, Estado do Paraná” (fl. 5, e-doc. 1).



    No mérito, pede “a procedência da presente reclamação constitucional, para cassar a decisão reclamada, determinando-se a regularização da representação e o desentranhamento das petições apresentadas pelo órgão até o presente momento, nos termos do art. 992 do CPC” (fl. 5, e-doc. 1).



    3. Em contestação, a COHAPAR alega preliminarmente a “inadmissibilidade da presente reclamação em razão do entendimento dessa C. Corte Suprema quanto à necessidade de haver estrita aderência entre a decisão desacatada e o ato reclamado, quando fundada no art. 988, inc. III, do CPC” (fl. 2, e-doc. 23).



    Sustenta que a decisão reclamada foi acertada, pois “a Resolução 34/2023 da Procuradora-Geral do Estado do Paraná encontra seu fundamento de validade na Lei Complementar 26/1985 do Estado do Paraná e a lei declarada inconstitucional pelo STF na ADI 3536 foi a Lei Complementar 226/2002 do Estado de Santa Catarina. (...) Somente haveria efetivo desacato ao que decidido na ADI 3536/SC se se entendesse válida a representação de ente fundado na Lei Complementar 226/2002 do Estado de Santa Catarina, o que não é o caso” (fl. 3, e-doc. 23).



    Ressalta não ser possível a alegação de desacato à ratio decidendi da ADI 3.536, uma vez que “essa C. Corte entende que ‘A teoria da transcendência dos motivos determinantes é inaplicável como suporte para o manejo da reclamação constitucional’ (Rcl 37871 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-118 DIVULG 12-05-2020 PUBLIC 13-05-2020)” (fl. 4, e-doc. 23).



    Aduz que a avocação não foi genérica, mas específica para aquela reclamação trabalhista, sendo, pois, “medida excepcional e justificada. Basta uma leitura do ato de avocação (Resolução 34/2023) para se constatar que o ato foi exclusivamente para ‘Avocar à Procuradoria-Geral do Estado a defesa da Companhia de Habitação do Paraná – COHAPAR, nos autos de ação ordinária nº 0000914-85.2022.5.09.0012, em trâmite perante a 12ª Vara do Trabalho de Curitiba’” (fl. 10, e-doc. 23).



    Descreve os motivos que levaram a este ato de avocação, pois a “reclamatória trabalhista proposta pelo Sindicato objetiva o direito à promoção por antiguidade para nível imediatamente superior ao ocupado, desde o ano de 2016, PARA TODOS OS SERVIDORES DA COHAPAR, INCLUSIVE DOS QUE INTEGRAM O QUADRO DE ADVOGADOS. Essa, aliás, a justificativa que levou o Presidente da Cohapar a requerer a avocação da defesa pela PGE-PR” (fl. 10, e-doc. 23).



    Destaca que a assunção da defesa da COHAPAR pela Procuradoria-Geral do Estado decorreu do objeto da demanda, uma vez que é “capaz de causar grande prejuízo aos cofres públicos, pois sua defesa restaria comprometida em razão de haver interesse direto dos advogados”, e caberia “ao próprio Estado do Paraná arcar com eventual condenação da Cohapar nos autos da ação trabalhista em apreço, visto ser totalmente dependente do Tesouro estadual” (fl. 10, 12, e-doc. 23).



    Conclui a contestação, alegando que “a representação da Cohapar pela Procuradoria-Geral do Estado não lhe traz nenhum benefício processual, visto que as prerrogativas da Fazenda Pública se dão em razão da pessoa e não do  órgão de representação” (fl. 13, e-doc. 23).



    4. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se no seguinte sentido:



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA À DECISÃO PROFERIDA NA ADI 3.536/SC. ACÓRDÃO PARADIGMA. OBJETO. MATÉRIA ANÁLOGA. ATO RECLAMADO. NORMAS DISTINTAS. IMPOSSIBILIDADE. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. DESPROVIMENTO. 1. A reclamação constitucional exige a demonstração de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma indicado. 2. É incabível a reclamação para análise da juridicidade de atos fundamentados em normas distintas, ainda que materialmente análogas àquela objeto de exame de constitucionalidade na decisão paradigma. — Parecer pela negativa de seguimento da reclamação”.



    Analisados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, o Sindicato reclamante alega ofensa ao que fora decidido na ADI 3.536. 



    5. Discute-se, na presente reclamação, se a representação jurídica da COHAPAR, sociedade de economia mista, pela Procuradoria-Geral do Estado do Paraná teria violado o disposto na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.536.



    6. Friso que, no julgamento da ADI 3.536, o Supremo Tribunal Federal decidiu no seguinte sentido:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL. ATRIBUIÇÕES DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO. CONSULTORIA E REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DE ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INCONSTITUCIONALIDADE QUANTO À REPRESENTAÇÃO DE ENTES DE DIREITO PRIVADO. 



    1. O art. 132 da Constituição Federal confere às Procuradorias dos Estados atribuições para as atividades de consultoria jurídica e representação judicial das respectivas unidades federadas, aí se compreendendo apenas a administração pública direta, autárquica e fundacional. 



    2. A atuação de órgãos da Advocacia Pública em prol de empresas públicas e sociedades de economia mista, além de descaraterizar o perfil constitucional atribuído às Procuradorias dos Estados, implicaria favorecimento indevido a entidades que não gozam do regime jurídico de Fazenda Pública, em afronta ao princípio constitucional da isonomia. 



    3. Ação direta julgada procedente.



    Na decisão reclamada, a 12ª Vara do Trabalho de Curitiba entendeu pela inaplicabilidade da decisão proferida na ADI n. 3.536 ao caso em análise. 



    Friso que, em sede de reclamação constitucional, há necessidade de o reclamante demonstrar a violação à decisão deste Supremo Tribunal, bem como a compatibilidade das alegações apresentadas com a norma objeto de apreciação no paradigma, no caso a ADI 3.536.



    Na espécie, verifico não haver identidade material entre a decisão proferida no paradigma suscitado e a decisão reclamada, restando ausente, portanto, o requisito constitucional previsto no art. 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República.



    Explico. A decisão alegadamente ofendida não deliberou sobre a inconstitucionalidade da Lei Complementar n. 26/1985, tampouco da Resolução 34/2023 da Procuradoria-Geral do Estado do Paraná, em debate no processo originário, mas sim acerca da Lei Complementar n. 226/2002 do Estado de Santa Catarina. 



    Desse modo, é manifesta a ausência de correlação entre a decisão paradigma e a paragonada, o que impede a análise da presente reclamação, pois este Supremo Tribunal não adota a teoria da transcendência dos motivos determinantes. 



    Reitero que, ainda que a Lei do Estado do Paraná, fundamento para a avocação realizada, tenha redação semelhante à Lei Complementar n. 226/2002 do Estado de Santa Catarina, objeto da ADI 3.536, não é cabível o ajuizamento de reclamação diretamente a esta Corte Constitucional.



    Para considerar a decisão reclamada como violadora de decisão proferida em controle de constitucionalidade seria necessário o ajuizamento de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade impugnando a própria lei paranaense.



    Assim tem entendido o Supremo Tribunal Federal de forma reiterada: 



    RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 849-5/MT, 1.779-1/PE e 3.715-3/TO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. À míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e os atos reclamados, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte, mormente porque a exegese jurisprudencial conferida ao art. 102, I, l, da Magna Carta rechaça o cabimento de reclamação constitucional fundada na tese da transcendência dos motivos determinantes. Agravo regimental conhecido e não provido. (Rcl 10.611-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 16.11.2015)



    AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.715/TO, 1.779/PE e 849/MT. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO DESPROVIDO. I A jurisprudência desta Corte é contrária à chamada transcendência ou efeitos irradiantes dos motivos determinantes das decisões proferidas em sede de controle abstrato de normas. Precedentes. II O ato reclamado não guarda identidade material com as decisões apontadas como supostamente afrontadas. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio. Precedentes. IV Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 11.484-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 15.08.2014)



      Ademais, há singularidades fáticas no caso em análise, concernentes ao cargo de advogado da empresa, insuscetíveis de análise em sede de reclamação. 



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente Reclamação, prejudicada a liminar pleiteada.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente